Tribunal: TJMT
Processo: 1047767-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047767-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 909.825.251-68 (RECORRENTE), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), CONSORCIO CONSTRUTOR BRT CUIABA - CNPJ: 46.422.492/0001-04 (RECORRIDO), JESSICA SAVALLE SILVA CRUZ - CPF: 366.019.628-21 (ADVOGADO), MANUELA TREVISAN CARDOSO - CPF: 978.822.590-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DANO EM VEÍCULO POR BURACO EM VIA PÚBLICA DECORRENTE DE OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais decorrentes de alegado acidente ocasionado por buraco com vergalhão exposto em via pública, supostamente vinculado a obras executadas pelo recorrido. O autor pleiteou ressarcimento de despesas com substituição de pneu, recuperação de rodas e reparos na suspensão, no valor de R$ 4.334,78, bem como compensação por danos morais. Em sede recursal, foi arguida preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço atribuível ao recorrido e se está comprovado o nexo causal entre a alegada irregularidade na via pública e os danos suportados pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte que impugna a concessão da justiça gratuita deve apresentar elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo afastada tal exigência nas hipóteses de responsabilidade objetiva.

5.

A responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC ou no art. 37, § 6o, da CF/1988, dispensa a prova da culpa, mas exige a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

6.

As fotografias juntadas aos autos não contêm elementos objetivos de identificação quanto à data e ao local do fato, nem comprovam que o alegado vergalhão exposto integrava obra executada pelo recorrido ou que inexistia sinalização adequada.

7.

Os documentos relativos aos reparos do veículo demonstram a realização de serviços e o desembolso financeiro, mas não comprovam que os danos decorreram exclusivamente do evento narrado nem que guardam relação direta com o suposto impacto.

8.

A ausência de laudo técnico ou prova testemunhal que esclareça a dinâmica do evento impede a formação de convicção segura quanto ao nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

9.

Não comprovado o ato ilícito ou a falha na prestação do serviço, tampouco configurada situação excepcional, não se reconhece o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação à justiça gratuita exige prova idônea capaz de afastar a presunção de hipossuficiência. 2. A responsabilidade objetiva não afasta o ônus de comprovar o defeito do serviço, o dano e o nexo causal. 3. Fotografias sem identificação de data e local, desacompanhadas de prova técnica ou testemunhal, são insuficientes para demonstrar nexo causal em demanda indenizatória por dano em via pública. 4. A ausência de comprovação do ato ilícito impede o reconhecimento de danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047767-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Fábio Rogério de Oliveira

Recorrido(s):

Consórcio Construtora BRT Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor alega que, em 23/07/2024, ao trafegar com seu veículo Renault/Duster pela Rua Nemelice Gaiva de Almeida, em Várzea Grande/MT, ao realizar conversão para acessar a Avenida da FEB, teria sido surpreendido por buraco com vergalhão exposto, supostamente decorrente das obras executadas pelo réu, o que teria ocasionado o rompimento de um pneu, danos à roda e avarias na suspensão dianteira. Sustenta ter buscado solução administrativa junto a representante da empresa, por meio de mensagens de WhatsApp, sem êxito. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 4.334,78, correspondentes à substituição de pneu, recuperação de rodas e troca de amortecedores e componentes da suspensão, bem como indenização por danos morais.

O reclamado, por sua vez, sustenta ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, impugnando as fotografias apresentadas por ausência de indicação de data e localização, afirmando que os documentos juntados demonstrariam apenas gastos, mas não a dinâmica do evento nem o nexo causal, mencionando a regular sinalização das obras e a inexistência de falha na prestação do serviço, com atribuição de eventual culpa exclusiva ao condutor.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço atribuível ao recorrido e do nexo causal entre a alegada irregularidade na via e os danos suportados pelo recorrente.

Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva, não é afastado, uma vez que a dispensa de prova da culpa não exonera a parte de demonstrar o defeito do serviço, o dano e o nexo causal entre ambos.

No caso concreto, o recorrente juntou fotografias do local e orçamentos relativos aos reparos do veículo, além de registros de mensagens eletrônicas.

As fotografias, contudo, não contêm elementos objetivos de identificação quanto à data e à exata localização, tampouco permitem, por si sós, afirmar que o alegado vergalhão exposto integrava obra executada pelo recorrido ou que inexistia sinalização adequada no momento do fato, conforme imagens destacadas abaixo:

A mera existência de buraco em via pública, desacompanhada de prova técnica ou testemunhal que esclareça a dinâmica do evento e a vinculação direta às obras do consórcio, não se mostra suficiente para estabelecer, com segurança jurídica, o nexo causal exigido pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Os documentos relativos aos reparos demonstram que o veículo foi submetido a serviços mecânicos e que houve desembolso financeiro.

Entretanto, tais elementos não comprovam que os danos constatados decorreram exclusivamente do evento narrado, nem que todos os serviços orçados guardam relação direta com o suposto impacto ocorrido na data indicada.

A ausência de laudo técnico que correlacione, de forma precisa, o estado do veículo ao alegado buraco fragiliza a pretensão indenizatória.

A invocação da responsabilidade objetiva, seja sob a ótica do art. 14 do CDC, seja à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, não altera a conclusão, pois mesmo nesses regimes é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta atribuída ao fornecedor ou prestador de serviço público e o dano experimentado.

No caso, a prova produzida não alcança grau de robustez apto a afastar dúvida razoável quanto à origem do evento e à efetiva ausência de sinalização ou de medidas de segurança por parte do recorrido.

No que se refere ao dano moral, não evidenciada a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, tampouco comprovada situação excepcional que extrapole o mero dissabor decorrente de infortúnio no trânsito, não há falar em indenização.

Diante desse contexto, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026